Tribunal: TJSP
Processo: 0009764-02.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Insurgência pela absolvição com base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal e da atipicidade da conduta para o crime de ameaça. Impossibilidade. Quadro

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Insurgência pela absolvição com base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal e da atipicidade da conduta para o crime de ameaça. Impossibilidade. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade dos delitos, assim como o dolo na conduta. Condenação bem decretada. Penas redimensionadas ex officio para, na primeira fase, fixar as penas-base no mínimo legal. Na última fase, reconhecida a causa de aumento de pena pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações familiares e domésticas. Reprimenda corporal definitiva reduzida para 04 meses e 05 dias de detenção, ficando o acusado como incurso nos artigos 129, §9o e 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Mantido regime inicial aberto. Afastada suspensão condicional da pena por ser mais prejudicial ao réu do que a própria reprimenda corporal fixada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009764-02.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOABE
SANTANA QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
2
Voto n. 13.353 (digital)
Aux. Des. Otávio de Almeida Toledo
Apelação: 0009764.02.2017.8.26.0006
Apelante: JOABE SANTANA QUEIROZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Regional Leste 1 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Penha de França Comarca de São Paulo (MFDPC)
Apelação. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência
doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal).
Insurgência pela absolvição com base no reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime de lesão
corporal e da atipicidade da conduta para o crime de ameaça.
Impossibilidade. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade dos delitos, assim como o
dolo
na
conduta.
Condenação
bem
decretada.
Penas
redimensionadas ex officio para, na primeira fase, fixar as penas-
base no mínimo legal. Na última fase, reconhecida a causa de
aumento de pena pela prática do crime de ameaça no âmbito das
relações familiares e domésticas. Reprimenda corporal definitiva
reduzida para 04 meses e 05 dias de detenção, ficando o acusado
como incurso nos artigos 129, §9o e 147, caput, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Mantido regime inicial aberto. Afastada suspensão condicional da
pena por ser mais prejudicial ao réu do que a própria reprimenda
corporal fixada. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da sentença de fls. 180/185, acrescenta-se
que Joabe Santana Queiroz foi condenado à pena de 06 meses de detenção,
em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do
Código Penal e à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial
aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea
“f”, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.
Concedida a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 anos, com a
imposição ao acusado das condições previstas nas alíneas “b” e “c”, do §2o, do
artigo 78, do Código Penal.
Apelou a Defesa pleiteando a absolvição do réu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
3
base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao
crime de lesão corporal e da atipicidade da conduta para o crime de ameaça (fls.
191/194).
Contrariado o recurso (fls. 209/213), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo defensivo (fls.
221/223).
É o relatório.
O recurso é parcialmente procedente.
O apelante Joabe Santana Queiroz foi denunciado
como incurso nas penas dos artigos 129, §9o e 147, c.c. artigo 61, inciso II,
alíneas “e” e “f”, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia
18 de setembro de 2017, por volta das 16:00 horas, na Rua Laranja da Bahia,
altura do no 13-C, Cidade Líder, nesta Capital, no contexto da violência doméstica
e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Vera Lucia
Santana Queiroz, causando-lhe lesões de natureza leve.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar acima descritas, o acusado, no contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher, ameaçou sua irmã Vera Lucia Santana Queiroz, de lhe
causar mal injusto e grave.
A materialidade delitiva ficou provada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), termo de ciência (fls. 06), termo de representação (fls. 07),
pedido de concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 08/09), pela
fotografia do rosto da vítima (fls. 12/13), pelo laudo pericial do IML (fls. 39/40),
bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
4
Segundo se apurou, a vítima é irmã do acusado e, no
dia dos fatos, estavam viajando para o litoral quando acabaram discutindo devido
ao fato do apelante ter deixado um sobrinho recém chegado da Bahia sozinho na
cidade. Por estas razões, o réu e sua esposa se
desentenderam e, ao retornarem para São Paulo, a esposa do recorrente passou
a residir com a ofendida. No dia dos fatos, a vítima foi visitar sua mãe que morava
no mesmo quintal em que o réu e, quando desceu do carro, foi surpreendida por
um soco desferido pelo acusado que atingiu seu rosto e lesionou seu olho
esquerdo. Ainda, narrou que ele a ameaçou por diversas vezes, afirmando que
iria matá-la.
A versão dos fatos apresentada pela vítima na fase
policial (fls.07) foi integralmente reiterada perante o juízo sentenciante (mídia).
Ela confirmou que, no dia 17, estava na praia na companhia da família do
acusado que é seu irmão, quando ele pegou seu sobrinho vindo da Bahia para
dar uma volta e deixou o garoto perdido pela cidade. Saiu à procura do rapaz e o
trouxe de volta. Então, o réu já chegou da rua brigando com a esposa dele que
estava grávida e a agrediu. Ela expulsou-o de sua casa de praia. No dia seguinte,
já em São Paulo, foi até a casa de sua mãe e deparou-se com o apelante que
desferiu um soco contra seu rosto e a machucou. Ainda, ele ameaçou sua vida
por diversas vezes. Marluce, que morava no mesmo quintal que sua mãe e o
acusado, não presenciou as agressões, mas, acompanhou uma das vítimas até a
delegacia.
A confirmar as palavras da vítima, a testemunha
Marluce da Silva Soares, ouvida na fase policial (fls. 19) e também em juízo,
narrou que morava no mesmo quintal em que a genitora da vítima e o acusado
moravam e, no dia do ocorrido, estava em sua casa quando ouviu uma discussão
acalorada entre o réu e a ofendida e, logo em seguida, passou a ouvir gritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
5
Dirigiu-se ao quintal e encontrou a ofendida com o rosto sangrando. A vítima
narrou que havia sido agredida pelo réu e que ele também tinha ameaçado sua
vida com palavras. Não presenciou as agressões (mídia).
Ainda, a comprovar as lesões sofridas pela vítima,
foram juntadas aos autos fotografia do rosto da ofendida sangrando logo após ela
ter sofrido as lesões (fls. 12/13), além do laudo de lesão corporal do IML (fls.
39/40), ambos comprovando que a vítima, ao ser examinada, logo em seguida à
ocorrência dos fatos, apresentava lesões corporais de natureza leve em seu
rosto, descritas como lesão contundente aberta com crosta hemática em pálpebra
superior esquerda, além de edema em pálpebra superior esquerda.
O acusado, por sua vez, na fase judicial, reiterou a
negativa dos fatos apresentada anteriormente na delegacia (fls. 28). Narrou que é
irmão da vítima e que havia discutido com Vera dois dias antes enquanto
estavam no litoral. No dia dos fatos, em São Paulo, estava em frente à casa de
sua mãe quando a ofendida desembarcou do veículo e passaram a discutir. Disse
que sua irmã tentou agredi-lo e, para se defender, a afastou com a mão, porém,
acabou atingindo o óculos que estava no rosto de Vera e a lesionou. Negou ter
agredido Vera com socos, e disse que somente a afastou. Negou também que
tenha ameaçado a vida da ofendida com palavras (mídia).
Do conjunto probatório coligido, a prova é robusta. Em
verdade, a versão defensiva restou absolutamente isolada nos autos e
desmentida pela prova oral e pericial. Não há dúvidas de que, ante as condutas
praticadas pelo apelante, a vítima sofreu lesões em seu rosto.
Vera descreveu claramente que foi inesperadamente
atacada por seu irmão, que a agrediu no rosto, dentro do quintal da casa de sua
mãe. Logo em seguida, Marluce, que mora no mesmo local, ao ouvir a discussão
e os gritos, chegou para socorrê-la e confirmou toda a ação criminosa ocorrida,
inclusive, podendo observar os machucados existentes em sua face.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
6
Observo que a tese apresentada pela Defesa de que o
acusado apenas teria agido em legítima defesa não merece prosperar.
Claramente, verificou-se que o apelante não apenas afastou sua irmã ou usou
meios moderados para repelir agressão injusta que eventualmente teria sofrido
conforme por ele alegado. Ao contrário, o réu usou de violência e agressividade
para lesionar Vera, desferindo um soco contra o rosto dela que a deixou
lesionada e sangrando, conforme se nota na foto de fls.13. Outrossim, nenhuma
prova há de que a ofendida teria praticado qualquer tipo de agressão atual ou
iminente contra o recorrente.
De rigor, portanto, a condenação do acusado pelo
crime de lesão corporal praticado, prevalecendo-se o agente das relações
domésticas, uma vez que ele é irmão da vítima. Portanto, deve responder pelo
crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.
Com relação ao crime de ameaça, em que pese a não
confirmação pelo réu das ameaças realizadas contra a ofendida, os demais
elementos probatórios existentes nos autos não deixam dúvidas da ocorrência do
crime e ensejam édito condenatório.
A vítima afirmou, tanto na fase de inquérito quanto em
juízo, que, após agredi-la, seu irmão ameaçou sua vida, proferindo palavras que
a deixaram com muito medo e a fizeram procurar a polícia.
Nota-se que, nos crimes previstos na Lei Maria da
Penha, por serem normalmente cometidos em contexto doméstico, na maioria
das vezes sem testemunhas presenciais, a palavra das vítimas é de extrema
relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
7
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal. Decreto
condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.
Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida prevalece sobre a
versão do acusado, ainda mais quando se apresenta coerente com a
dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime inicial aberto.
Apelo não provido” (Apelação Criminal no 0009604-10.2014.8.26.0320,
Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em 01/02/2018).
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS DA
VÍTIMA
COERENTES
E
AMPARADAS
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704,
Rel.
Des.
Amaro
Thomé,
j.
em
23/11/2017).
Dessa forma, sendo a prova oral coerente com os
elementos coligidos durante a persecução penal, há um conjunto probatório
suficiente a ensejar a condenação que deve ser mantida.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade
livre e consciente de realização dos elementos da figura penal típica - também
está demonstrado, não restando dúvidas de que o acusado intencionalmente
agrediu e ameaçou a vida de sua irmã.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
8
Embora a vítima afirme que hoje em dia mantém uma
relação amigável com o réu, observa-se que as ameaças de mal injusto e grave
na época dos fatos foram tão sérias que a vítima, conforme consta de fls. 07/09
dos autos, chegou a pedir a concessão de medidas de urgência para que o autor
fosse impedido de se aproximar dela.
Assim, o réu também deve responder pelo crime de
ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, conforme bem sentenciado pelo
juízo de primeiro grau, com a incidência da causa de aumento de pena pelo fato
do crime ter sido praticado com a prevalência das relações domésticas e
familiares, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
Por fim, não há excludentes de ilicitude ou mesmo de
culpabilidade, devendo o acusado responder pelos dois crimes contra ele
denunciados, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
Passo à análise das penas fixadas ao acusado, que
merecem reparos.
Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou ao acusado
as penas-base para ambos os crimes na fração de 1/2 acima do mínimo legal
fundamentando a decisão no fato de que a vítima sofreu ameaças, foi lesionada
em região sensível e exposta (rosto) e, sequer, o acusado mostrou qualquer tipo
de arrependimento.
No entanto, o aumento aplicado é descabido e
desproporcional, nos termos do artigo 59 do Código Penal, uma vez que o réu é
primário, ostenta bons antecedentes e os crimes foram praticados exatamente
nos termos descritos nos tipos penais da ameaça e da lesão corporal, não
existindo motivo para aumento das penas-base, que devem ser mantidas no
mínimo. Desta forma, para o crime do artigo 128, §9o, do Código Penal, fixo a
pena em 03 meses de detenção e para o crime do artigo 147 do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
9
fixo a pena em 01 mês de detenção.
Na
fase
intermediária,
ante
a
inexistência
de
agravantes ou atenuantes de pena, as reprimendas permanecem nos patamares
acima fixados.
Na terceira fase, como bem ponderado pelo Juízo a
quo, uma vez que o crime de ameaça foi praticado com a prevalência das
relações domésticas e familiares, deve incidir a causa de aumento de pena na
fração de 1/6 (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), resultando a pena
em 01 mês e 05 dias de detenção que torno definitiva.
Quanto ao crime de lesão corporal, a pena final
permanece em 03 meses de detenção.
Aplicando-se o concurso material de crimes, nos
termos do artigo 69 do Código Penal, as penas somadas resultam em 04 meses e
05 dias de detenção.
Mantenho o regime inicial aberto fixado pelo juízo
sentenciante ante o quantum de pena aplicada e pela primariedade do acusado,
nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”.
Por fim, afasto a suspensão condicional da pena
aplicada ao acusado, por ser mais prejudicial ao réu do que a própria reprimenda
corporal imposta, uma vez que esta, no total, perfaz o montante de 04 meses e
05 dias de detenção enquanto a suspensão condicional da pena se prolongaria
pelo período de 02 anos, nos termos do artigo 77 e 78, §2o, alíneas “b” e “c”,
ambos do Código Penal.
No mais, essa Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
também afastou a aplicação da suspensão condicional da pena quando mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
10
benéfica ao acusado a pena inicialmente imposta pelo juízo sentenciante, a
exemplo:
“Apelação. Vias de fato e desacato. Réu que foi flagrado por
guardas municipais em via pública no momento em que
desferia chutes e derrubava a própria companheira, vindo,
depois, a ofender os funcionários públicos com palavras de
baixo calão. Contexto de violência doméstica contra a mulher.
Autoria e materialidade comprovadas, considerando os
depoimentos constantes na fase policial e a oitiva judicial dos
agentes públicos em questão. Condenação e cálculo da pena
mantidos.
Afastamento
do
benefício
da
suspensão
condicional da pena, conforme requerido em grau recursal,
por ser mais benéfico ao réu o cumprimento da pena
corporal de 6 meses de detenção e 15 dias de prisão
simples em regime inicial aberto. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0093152-64.2014.8.26.0050;
Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do
Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 22/02/2020 - grifei)
“LESÃO CORPORAL Lei de violência doméstica ou familiar
Inconformismo da defesa somente no tocante às condições do
sursis e pagamento de custas Possibilidade de exclusão
da suspensão condicional da pena imposta nos termos do
parecer da PGJ Pretensão de isenção do pagamento das
custas processuais
Questão a ser dirimida quando da
exigência, pelo Juízo competente
Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0049875-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009764-02.2017.8.26.0006 -Voto no
11
90.2017.8.26.0050;
Relator
(a): Newton
Neves;
Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IX -
Vila
Prudente
- Vara
Reg.Sul1
de
Viol.
Dom.
e
Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de
Registro: 13/02/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso defensivo e reduzo as penas impostas para 04 meses e 05 dias de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso nos artigos 129, §9o e 147,
caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal. No mais, afasto a suspensão condicional da pena por ser mais prejudicial
ao acusado do que a própria reprimenda corporal. Por fim, mantenho a sentença
proferida pelo juízo a quo, por seus próprios termos e fundamentos jurídicos.
OSNI PEREIRA
RELATOR